Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702526-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE ANDRADE GUIMARAES IMPETRANTE: EVANIA DE PAULA RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por MÔNICA FEITOSA SOARES em favor de CARLOS MOREIRA DOS SANTOS visando a revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 54731416). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator